Tribunal: TJMT
Processo: 1035063-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035063-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), EDIVAINE ALVES FERREIRA - CPF: 010.684.911-59 (EMBARGADO), FLAVIO VIANA - CPF: 007.735.461-38 (EMBARGADO), ODAIR PEREIRA VIANA - CPF: 167.260.571-72 (EMBARGADO), EDINALVA PEREIRA VIANA - CPF: 030.159.161-06 (EMBARGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), CIBELLE CARVALHO TRENTINI - CPF: 032.860.171-32 (ADVOGADO), ANDRESSA ANDRADE - CPF: 007.178.121-89 (ADVOGADO), AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.134.550/0006-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 14.947.900/0013-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIOSI & ASSMANN LTDA - CNPJ: 04.480.269/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

EDINALVA PEREIRA VIANA

EMBARGADO(S):

ODAIR PEREIRA VIANA

EMBARGADO(S):

FLAVIO VIANA

EMBARGADO(S):

EDIVAINE ALVES FERREIRA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

TERCEIRO INTERESSADO:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE DEVEDOR FIDUCIANTE – EFEITOS
EX NUNC
– ANTECIPAÇÃO DOS OS EFEITOS DO
STAY PERIOD
EM DECISÃO ANTECEDENTE -

SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO DE BEM – PRESUNÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM PELO JUÍZO

–

EXAME DA QUESTÃO PARA APÓS A APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.
São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

2.
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com a melhor interpretação a ser dada à legislação de regência.

3. Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

EDINALVA PEREIRA VIANA

EMBARGADO(S):

ODAIR PEREIRA VIANA

EMBARGADO(S):

FLAVIO VIANA

EMBARGADO(S):

EDIVAINE ALVES FERREIRA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

TERCEIRO INTERESSADO:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL
contra o v. acórdão de ID. n. 281013854, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante em face da decisão proferida nos autos da
Recuperação Judicial
n. 1018335-24.2024.8.11.0003 ajuizada por
FLAVIO VIANA E OUTROS
,
a qual teria presumido a essencialidade do bem financiado – dado em garantia fiduciária em favor do banco recorrente –, sem qualquer elemento comprobatório nos autos, bem como determinado a suspensão de todas as ações em face dos recuperandos, inclusive aquelas distribuídas em momento anterior à Recuperação Judicial.

Sustenta o embargante que o aresto teria incorrido em contradição posto que, se de acordo com a conclusão do colegiado, a decisão agravada não deliberou acerca da essencialidade ou não dos bens dados em garantia fiduciária, não há que se falar em qualquer impedimento da instituição financeira agravante reaver o bem que lhe dado em garantia fiduciária através de ação de busca e apreensão.

Alega que, além disso, o acórdão incorreu em omissão

quanto à arguição de que a decisão que defere o processamento da recuperação judicial gera efeitos apenas
ex tunc
, não possuindo efeitos retroativos, de modo que a ocorrência de apreensão e da própria distribuição da busca e apreensão antes do regular recebimento do pleito recuperacional não podem ser afetadas pela blindagem.

Reforça que os atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor entre a data de protocolo do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, em princípio, válidos e eficazes, pois os referidos feitos estão em seu trâmite regular.

Pontua que, levando-se em conta que na data da efetivação da apreensão, em 07/10/2024, não havia qualquer previsão legal capaz de obstar tal medida, vez que o deferimento da recuperação judicial se deu apenas em 10/10/2024, o acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer que o deferimento do processamento da recuperação judicial não poderia, de forma retroativa, atingir atos já consumados de forma lícita e sob a égide de outro contexto normativo.

Assevera que apesar de redação do §3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 prever que durante o prazo de suspensão (blindagem), os bens de capital essenciais à atividade da empresa não podem ser retirados, caso concreto em que a busca e apreensão foi realizada anteriormente ao recebimento da recuperação judicial, cuja decisão de deferimento sequer deliberou sobre a essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária.

Aduz que a decisão embargada cria um precedente perigoso ao permitir a retroatividade dos efeitos da recuperação judicial para atos realizados antes do seu deferimento, contrariando o inciso XXXVI do art.5º da CF, contrariando o entendimento consolidado nos tribunais superiores que prevê que os efeitos de tal deferimento se dão apenas
ex nunc
.

Propala que a previsibilidade e estabilidade das relações jurídicas exigem que decisões judiciais sejam aplicadas prospectivamente, respeitando a cronologia dos fatos e os direitos já consolidados, sob pena de os atos processuais serem posteriormente anulados com base em decisões posteriores, de maneira a comprometer a segurança jurídica e a confiabilidade no sistema judicial.

Defende, no mais, a essencialidade dos bens deve ser avaliada com base em sua situação no momento da apreensão, o que não foi procedido por ocasião da decisão que recebeu a recuperação judicial, sendo que a interpretação extensiva da prorrogação do
stay period
, sem base legal para tanto, desvirtua a própria finalidade do processo recuperacional, que deve equilibrar os interesses dos credores e da empresa em dificuldade, sem prejudicar direitos adquiridos.

Requer, ao fim, o saneamento da contradição e da omissão apontadas, com a consequente reforma do aresto embargado para reconhecer a impossibilidade de retroação dos efeitos da recuperação judicial sobre a busca e apreensão realizada antes de sua concessão.

Contrarrazões no ID. n. 285984364, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme cediço,
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material ou de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto.

Conforme alegado pelo credor agravante, o aresto teria sido omisso quanto aos efeitos
ex nunc
da decisão que defere o pedido de recuperação judicial.

Contudo, ao contrário do alegado, acerca de tal questão o voto condutor do aresto embargado pontuou que, não obstante a decisão que defere o processamento do pleito recuperacional possua efeitos meramente
ex nunc
, não alcançando os atos pretéritos já consumados, o fato é que, na hipótese, a antecipação dos efeitos do
stay period
ocorreu em 25/07/2024 – antes mesmo da própria constituição do devedor fiduciante em mora –, ocasião em que, ademais, determinou a
“a manutenção provisória do grupo requerente na posse dos bens listados na petição inicial”
. É o que se pode depreender dos seguintes trechos do julgado:

“Conquanto o deferimento do processamento da recuperação judicial gere efeitos
ex nunc
, não alcançando os atos já praticados,

uma vez proferida decisão antecedente através da qual os efeitos do
stay period
foram antecipados antes mesmo de o credor fiduciário agravante constituir o devedor fiduciante recuperando em mora, há que ser mantida a ordem de suspensão da ação de busca e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária.

[...]

Deveras, não obstante o deferimento definitivo do processamento da recuperação judicial do agravado tenha se dado apenas em 10/10/2024 – três dias depois de o agravante ter obtido a liminar de busca e apreensão da plantadeira dada em garantia fiduciária – certo é que na decisão de ID. n. 163504678 do feito recuperacional, datada de 25/07/2024, o juízo de origem já havia antecipado os efeitos do stay period,
‘ordenando a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra a parte requerente e a determinação de abstenção da prática de atos de constrição sobre o seu patrimônio, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05’.

Assim, antes mesmo de o devedor fiduciante ter sido constituído em mora, em setembro de 2024, as execuções e ações movidas por credores em seu desfavor já se encontravam suspensas.”

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Mas não é só.

Ainda segundo o agravante, o aresto teria incorrido em contradição ao manter a suspensão da busca e apreensão de bens que lhe foram dados em alienação fiduciária por um dos recuperandos ao mesmo tempo em que consignou que a decisão agravada sequer deliberou sobre a essencialidade, posto que na linha do §3º do art.49 da LRF, somente os bens de terceiros considerados essências é que ficarão na posse dos devedores recuperandos.

Pois bem.
Conforme cediço
,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência
, e
não aquela existente entre o julgado e
a lei,
o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto.

O que se deu foi que, na própria decisão agravada que deferiu o processamento da recuperação e suspendeu as ações movidas em desfavor dos devedores recuperandos, o juízo singular determinou que o administrador judicial procedesse o exame da essencialidade dos bens listado pelo grupo postulante à recuperação. Vejamos:

“03 - DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS LISTADOS PELO GRUPO RECUPERANDO:

No que tange à pretensão de manutenção do grupo requerente na posse dos bens listados, que o mesmo afirma serem essenciais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial – é pertinente registrar que dita manutenção de posse decorre do próprio texto legal, e perdura durante o denominado
stay period
, cujos efeitos são alcançados com a própria antecipação da blindagem.

De revés, é certo que a análise da essencialidade não pode ser feita de forma genérica, devendo ser investigada de modo individualizado, e com a comprovação documental da alegação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESTABELECEU A ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade.
A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada. (
PROCESSO Nº 1017853-56.2022.8.11.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Recuperação extrajudicial, Liminar] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO).

Assim, antes de enfrentar a questão, entendo necessário aportar aos autos a manifestação da
Administração Judicial
sobre o pedido de declaração de essencialidade - após a realização de visitas técnicas e vistorias in loco.

Registro, no ponto, que a manifestação da Administração Judicial deverá ser minuciosa e detalhada, de modo que a essencialidade seja atestada de forma individualizada, com a descrição completa dos detalhes da utilização de cada um dos bens dentro da logística de funcionamento do grupo recuperando – e a indicação clara e expressa de quais são os bens listados que a Administração Judicial atesta que são, de fato, essenciais.

Entendo oportuno consignar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme em deliberar que:
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo se averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade
(
RAI Nº 1017853-56.2022.8.11.0000 - Relator: Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO).

E que
é dever da Administração Judicial realizar o levantamento de quais bens são efetivamente essenciais para a empresa em recuperação judicial, considerando a real projeção de produção durante a fase de stay period, para fins de comprovação da essencialidade de bens
(RAI Nº 1003813-89.2024.8.11.0003 - Relator: Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO).” (ID. n. 171993829 - Pág. 20/21)

Nesse viés, nada obsta que, na mesma decisão em que defere o processamento do pleito recuperacional, o juízo também determine que o seu auxiliar técnico providencie a análise detalhada acerca da essencialidade, ou não, cada bem pertencente a credores fiduciários, a fim de permitir que o magistrado que preside o feito delibere sobre tais ou quais bens deverão permanecer na posse dos devedores fiduciantes porque essenciais, interregno em que as ações contra os recuperandos devem ficar suspensas.

Sendo assim, não existindo na decisão colegiada embargada
nenhuma premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto, não há se falar em contradição por eventual dissonância do resultado do acórdão qualquer elemento externo, não há se cogitar a ocorrência de contradição sanável na via dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025